Tribunal: TJMT
Processo: 1049219-76.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049219-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONE RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 017.546.651-36 (RECORRENTE), DIONE RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 017.546.651-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
COBRANÇA POR DUAS
CATEGORIAS DE USO
.
ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
VISTORIAS REALIZADAS PRESENCIALMENTE.
EXISTÊNCIA DE ECONOMIA RESIDENCIAL E COMERCIAL NO IMÓVEL DO CONSUMIDOR COMPROVADA
.
CONDUTA ILÍCITA
NÃO EVIDENCIADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

Tratando-se de faturas de cobrança por mais de uma economia, residencial e comercial, e sendo evidenciada sua existência através de vistorias realizadas presencialmente pela concessionária
, a respectiva cobrança por elas é devida e não enseja conduta ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1049219-76.2023.8.11.0001

Origem
:
3° JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido
:
DIONE RODRIGUES BUFOLLO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIONE RODRIGUES BUFOLLO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
não foi evidenciada a existência de duas economias no imóvel da parte reclamante, sendo indevidas as faturas
emitidas com a cobrança pelas respectivas
categorias de uso
.

Julgou
parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
apenas para determinar que a parte reclamada reclassifique o tipo de economia d
o consumidor, bem como restitua

o valor de R$ 3.681,49, de forma dobrada, em razão das cobranças indevidas
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
p
arte

reclamada
,
sustentando
que: a)
foi evidenciada
a

existência
de duas
economias
no imóvel da parte autora
; b) as
cobranças

realizadas
são

devidas
; e c) a
devolução
dos
valores

deve

ocorrer de
forma simples.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
de
contestá
-la,
cabendo
à
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Esta é
a

exegese

extraída
do
artigo
111 da
Resolução

nº
5/2012 da AMAES (
Agência
Municipal de Água e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá).

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
de
água
e
esgoto
,
cabe
à
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CONHECIMENTO

DO

APELO

NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Importante

ressaltar
que as
provas

apresentadas

pelas

concessionárias

devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes
,
bem

como

em

respeito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em
que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas
que
legitimasse
a
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
.
(...)
(
N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...)
2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. (...)
(N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)

Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
, que
possui

profissionais

habilitados
para tanto,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o que
não

vislumbro
in
casu
.
2. Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos
meses posteriores. (...)
(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
publicado
no DJE 25/07/2020)

No presente
caso
,
observa
-se que a
controvérsia
da
ação

consiste

em verificar a regularidade d
as

cobranças
,

realizadas

pela parte reclamada,
com base
na

existência
de duas
economias
,
residencial
e
comercial
, no
imóvel
da
parte

autora
.

E
m análise dos autos
,
é possív
el verificar que, conforme disposto no art. 71,
inciso
II,
“
a
”
, e
inciso
III,
“
a
”
, da Resolução nº 5/2012 da AMAES,
ficou comprovada a existência de duas economias, residencial e comercial, no imóvel da parte reclamante.

Isto porque, primeiramente, a própria parte autora
informou nos autos do processo nº 1003402-23.2022.8.11.0001 que sua residência é “
conjunta com seu escritório de corretagem de seguros, atividade que o reclamante exerce quase que exclusivamente de forma online
”. Depois disso, constata-se que a parte reclamada evidenciou, nos anos de 2021, 2022 e 2023
, que no endereço do consumidor, de fato, existem duas economias, uma residencial e uma comercial
, no imóvel em questão, isto aferido através de vistoria
in loco
, cuja finalidade, aliás, era justamente a “
verificação da categoria/economia
”
, tal como se afere dos documentos juntados do ID 231070175/PJe2 ao ID 231070177/PJe2.

Destaca-se que nas referidas inspeções realizadas pela parte reclamada foi evidenciada a existência de um salão comercial, inclusive juntando i
magens dele nas referidas vistorias, o que, a propósito, não foi impugnado pela parte
reclamant
e.

Ademais, embora sejam documentos unilaterais, se estes não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos (art. 411, inciso III do CPC), valendo destacar que a impugnação capaz de comprometer
su
a validade deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam
o documento
, inclusive, contestando as informações nele constantes
, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido:

(...) Contrato assinado eletronicamente,
sem impugnação específica da parte
, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

Dessa forma, sendo comprovada a existência das economias residencial e comercial no imóvel da parte reclamante, é devida a cobrança
realizada pela parte reclamada
p
elas
duas economias
, nos termos do que prevê
o art. 73 da
Resolução nº 5/2012 da AMAES
.

Assim já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE CONRANÇA INDEVIDA PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O autor alegou que requereu a cobrança de acordo com o aferido no hidrômetro, ao invés da taxa mínima, no entanto, não efetuou o pedido administrativo. Informa que está sendo cobrado indevidamente por dois consumos no mesmo hidrômetro, de residência e comercio. Aduziu que não existe comercio no local e que as empresas informadas na vistoria da ÁGUAS não são de sua propriedade. No entanto, conforme comprovado pela empresa, há comercio no local, sendo duas empresas, uma sala comercial e a residência. Conforme se verifica no endereço mencionado, o local é uma esquina, com cruzamento das ruas 52 e Avenida Alameda. Registro que a empresa recorrida trouxe aos autos as fotos atuais do local
(...) Pelo
que se pode retirar das fotos, no local funcionam vários pequenos estabelecimentos comerciais, vendo-se ainda claramente que a lateral da residência da autora, em seu terreno tem várias salas, que por óbvio consomem água e serviços de esgoto também, advindo
daí
o fato da empresa cobrar duas tabelas diferentes, uma para o consumo residencial e outra para o consumo comercial, ambas em valores mínimos. (...) De forma clara observa-se ainda que a residência da autora tinha até um bar na esquina, com entrada e demais acessos também pela sua casa, que, certamente teria um consumo de água também e ainda os serviços de esgoto, bem como, na lateral comércios, de onde, desde aquela época já funcionava o SALÃO DE BELEZA BROTHERS, e, atualmente, inclusive o escritório até do advogado que patrocina a causa funciona na lateral, de onde pelas fotos acostadas de forma clara se observa que TODOS localizados em margem de terreno da autora. Registro ainda que a situação está assim por mera liberalidade da autora, de onde, na contestação a própria empresa anota que já fez a opção para ela optar pelo consumo comercial, e ela está a rejeitar, de onde, poderá
a mesma
se dirigir à empresa e assim o fazer, solucionando o impasse a seu favor. (...) (N.U 49712-46.2018.8.11.0001, 497124620188110001/2019, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

Portanto, deve ser reconhecida a regularidade e a
validade das
referidas
cobranças
, destarte,
não havendo cobrança indevida, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

aos

danos

materiais
,
morais
e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
r
ecurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024